Tribunal: TJES
Processo: 5005570-72.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005570-72.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WARLESSON DOS SANTOS BARBOSA registrado(a) civilmente como WARLESSON DOS SANTOS BARBOSA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005570-72.2026.8.08.0000

PACIENTE: WARLESSON DOS SANTOS BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. REDISTRIBUIÇÃO POR COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RAZOABILIDADE DA DURAÇÃO DO PROCESSO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus criminal com pedido de liminar impetrado em favor de Warlesson dos Santos Barbosa contra ato do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Leopoldina, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo na formação da culpa, inércia na apreciação de pleitos de liberdade e tramitação prolongada em juízo incompetente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o tempo transcorrido para o oferecimento da denúncia e a redistribuição do feito entre comarcas configuram excesso de prazo desarrazoado e injustificado; e (ii) estabelecer se a gravidade concreta do delito e a regularidade do impulso oficial autorizam a manutenção da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O rito do habeas corpus exige prova documental pré-constituída do direito alegado, ônus do qual o impetrante não se desincumbiu ao deixar de acostar documentos essenciais à comprovação do constrangimento aventado.

A apreensão de 25 papelotes de cocaína e 24 buchas de maconha, aliada à admissão da mercancia ilícita no ato da abordagem, demonstra a gravidade concreta da conduta e justifica a custódia cautelar para a garantia da ordem pública.

A aferição da razoabilidade da duração do processo afasta critérios meramente aritméticos e demanda a análise das peculiaridades do caso, da complexidade da causa e de eventuais intercorrências processuais objetivas.

A redistribuição dos autos entre as comarcas de Santa Leopoldina e Viana, decorrente da definição de competência territorial e da implementação do Juízo das Garantias, constitui movimentação inerente à organização judiciária que legitima o tempo decorrido.

O oferecimento da denúncia pelo Ministério Público em 13 de março de 2026 atesta o regular prosseguimento da persecução penal e afasta a alegação de desídia estatal ou inércia injustificada.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e residência fixa, carecem de força para revogar a segregação provisória quando presentes elementos concretos que recomendam a manutenção da prisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido improcedente.

Tese de julgamento:

A demora na instrução criminal resultante de intercorrências processuais objetivas, como a redistribuição de autos para definição do juízo competente, não configura excesso de prazo se mantido o regular impulso oficial.

O conhecimento do habeas corpus pressupõe a instrução da inicial com prova pré-constituída inequívoca da ilegalidade apontada.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º, incisos LVII, LXVIII e LXXVIII; Código de Processo Penal, arts. 312, 319 e 619; Lei nº 11.343/2006, art. 33.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5005570-72.2026.8.08.0000

PACIENTE: WARLESSON DOS SANTOS BARBOSA

Advogado do(a) PACIENTE: FRANCISCO CARLOS DE JESUS JUNIOR - ES30950

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE SANTA LEOPOLDINA - VARA ÚNICA

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
Warlesson dos Santos Barbosa
, no qual se alega constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa e suposta inércia do juízo na apreciação de pedidos de liberdade.

Após exame dos autos e das informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, concluo que a pretensão não procede.

A prisão decorre de flagrante ocorrido em 08 de dezembro de 2025, quando o paciente foi abordado por policiais militares na posse de 25 papelotes de cocaína e 24 buchas de maconha. Consta, ainda, que ele admitiu a prática de tráfico no momento da abordagem.

Esses elementos evidenciam, em juízo preliminar, a
materialidade
e os
indícios de autoria
do delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

A gravidade concreta da conduta, aliada às circunstâncias da prisão, justifica a manutenção da custódia para
garantia da ordem pública
, não sendo suficientes, por ora, as condições pessoais favoráveis invocadas pela defesa.

No que se refere ao
alegado excesso de prazo
, é firme o entendimento de que a aferição deve observar o critério da razoabilidade, à luz das particularidades do caso, e não uma contagem meramente aritmética.

No caso em tela, houve intercorrência relevante relacionada à competência territorial, com a redistribuição do feito da Comarca de Santa Leopoldina para a 1ª Vara Criminal de Viana. Trata-se de providência inerente à organização judiciária, especialmente no contexto de implementação do Juízo das Garantias, circunstância que justifica o tempo decorrido, sem que se possa falar em desídia estatal ou paralisação indevida do processo.

Além disso, verifica-se que a denúncia foi oferecida pelo Ministério Público em 13 de março de 2026, o que demonstra a regularidade do andamento processual e afasta a alegação de inércia. O feito segue seu curso normal, já em fase de prosseguimento perante o juízo competente, inexistindo atraso injustificado.

Também merece registro a
deficiência de instrução da inicial
, que não veio acompanhada de documentos essenciais à comprovação imediata das alegações. Sendo o
habeas corpus
ação de rito célere e cognição sumária, exige prova pré-constituída do alegado constrangimento, o que não se verificou. Ainda assim, mesmo superado esse óbice, o exame do mérito conduz à mesma conclusão pela inexistência de ilegalidade.

Diante desse cenário, não se identifica flagrante constrangimento ilegal ou abuso de poder que autorize a concessão da ordem.

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)